Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA. ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. DECADÊNCIA. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXIGIBILIDADE. TRIBUTO. MODULAÇÃO. EFEITOS. A impetrante indicou o ato coator impugnado – a cobrança de DIFAL e do Adicional FECP – e demonstrou o suposto justo receio de violação do seu direito líquido e certo. A impetrante não busca cobrar valores de períodos pretéritos, senão afastar a cobrança futura do tributo, tratando-se de mandado de segurança preventivo. Tendo em vista que o ato administrativo de cobrança de tributo tem natureza de trato sucessivo, o prazo decadencial deve ser contado de cada cobrança. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019, consolidando o Tema 1.093, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Conforme entendimento da Suprema Corte, para fins de modulação dos efeitos da decisão, deve ser considerada a data do julgamento do recurso e fixação da tese com repercussão geral. Tendo o mandado de segurança sido impetrado após a data da sessão de julgamento do Recurso Extraordinário, o impetrante, no momento, não pode se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade das normas, devendo aguardar o próximo exercício financeiro.